Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-54.2023.8.11.0106
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000499-54.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perseguição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAMAR BERNARDO SALES - CPF: 002.305.571-55 (APELADO), DANIEL RODRIGUES NUNES - CPF: 048.076.601-01 (ASSISTENTE), KEILA RODRIGUES FARIAS SILVA - CPF: 008.081.811-06 (VÍTIMA), MARCOS ADRIEL RODRIGUES SILVA - CPF: 075.669.461-29 (ASSISTENTE), DEBORA ADRIELLY RODRIGUES SILVA - CPF: 095.654.031-74 (ASSISTENTE), ANDRE RODRIGUES SILVA - CPF: 075.669.551-10 (ASSISTENTE), EDNA DE SOUZA MARCELINO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL. HABITUALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal), no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, com base na ausência de habitualidade da conduta e insuficiência de provas quanto ao dolo específico.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para caracterizar a habitualidade da conduta exigida pelo tipo penal e, consequentemente, fundamentar um decreto condenatório.

III. Razões de decidir:

1. O crime de perseguição exige a prática reiterada de atos de vigilância, assédio ou ameaça, de forma dolosa, que causem perturbação emocional ou restrição da liberdade da vítima. No caso concreto, embora a vítima tenha relatado temor e desconforto, os elementos probatórios não demonstram de maneira inequívoca a habitualidade exigida para a tipificação do crime.

2. Testemunhas corroboraram que os deslocamentos do réu na região da residência e do trabalho da vítima decorriam de circunstâncias alheias à intenção de perseguição.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento
:
"A caracterização do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) exige a demonstração da habitualidade da conduta e do dolo específico, não bastando episódios isolados de contato ou aproximação"
.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 147-A, § 1º, II; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal n
.
1000850-62.2021.8.11.0020, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 05/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo Ministério Público

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Novo São Joaquim
(MT), que julgou
im
procedente pedido da exordial acusatória
absolvendo
WILLIAMAR BERNARDO SALES

do delito previsto no art. 147-A
, § 1º, II
c.c
. art. 61, inciso II, alínea “f”,
todos do Código Penal,
com implicação da Lei n. 11.340/2006
(Id. 254883219
– p. 158-162
)
.

O Ministério Público recorre da absolvição, alegando que há provas suficientes de que ele perseguiu reiteradamente a vítima, após o término do relacionamento. Sustenta que o réu passou diversas vezes em frente à residência e ao local de trabalho da vítima, enviou mensagens intimidadoras e a abordou na rua, causando-lhe medo e constrangimento.

Argumenta que a sentença foi contraditória ao reconhecer o temor da vítima, mas negar a habitualidade da conduta. Pede a reforma da decisão para condenação do réu e fixação de indenização por dano moral
(Id. 254883221
– p. 169-187
)
.

Em contrarrazões,
a defesa
manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 25
4883225
- p. 193-200
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 26
7887294
– p. 207-212
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo
Ministério Público
.

Conforme consignado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT), que julgou improcedente pedido da exordial acusatória absolvendo
WILLIAMAR BERNARDO SALES.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 05/06/2023, por volta das 10h00min., na Av. Oscar
Zaiden
de Menezes, n. 20, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado WILLIAMAR BERNARDO SALES perseguiu a vítima
(...).
, ameaçando a sua integridade física ou psicológica e restringindo sua capacidade de locomoção, consubstanciado em passar propositadamente, por diversas vezes, em frente ao local de trabalho e residência dela.

De acordo com os elementos coligidos, o denunciado, nutrindo sentimento de posse pela vítima, sua
ex
companheira, decidiu persegui-la na tentativa de intimidá-la a reatar o relacionamento amoroso.

Para tanto, o denunciado passou, por diversas vezes, em frente ao local de trabalho e de residência da vítima. Não satisfeito, também procurou manter contato com ela por aplicativo de mensagem, inclusive, a procurou em sua residência.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
WILLIAMAR BERNARDO SALES
, pela prática da conduta capitulada no art. 147-A, § 1.º, II c/c art. 61, inciso II, alínea "f", com as implicações da Lei 11.340/06
(Id. 254883176 – p
. 71-72
)
.

Na sentença recorrida, o apelado foi absolvido da imputação do crime previsto no artigo 147-A, § 1º, inciso II, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”,
todos
do Código Penal, com aplicação da Lei n
.
11.340/2006.

Inconformada, a
acusação
interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

DO PLEITO CONDENATÓRIO

O crime de perseguição, conhecido como
stalking
, foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro por meio da
Lei n. 14.132/2021
, que acrescentou o
artigo 147-A ao Código Penal
. Trata-se de um delito que tutela a liberdade e a privacidade da vítima, punindo condutas reiteradas que causem perturbação emocional, medo ou restrição da liberdade de locomoção.

Para sua caracterização, exige-se a prática de atos de
vigilância, assédio, ameaça ou invasão da privacidade
, de forma
dolosa e reiterada
, de modo a provocar na vítima um estado de temor ou cerceamento de sua liberdade. Diferencia-se de outros delitos, como ameaça e injúria, pois não se trata de um episódio isolado, mas de uma conduta contínua e sistemática.

No âmbito da violência doméstica, a habitualidade assume papel central, uma vez que a perseguição frequentemente ocorre em um ciclo de dominação psicológica e emocional, mesmo após o rompimento da relação. O agressor busca manter controle sobre a vítima, utilizando-se de contatos insistentes, presença constante em locais frequentados por ela ou monitoramento virtual.

Em suas razões o apelante fundamenta que há provas suficientes para a condenação do apelado por
perseguição
(art
. 147-A, § 1.º, II, do CP), no contexto da Lei Maria da Penha. Sustenta que o réu passou reiteradamente em frente à residência e ao local de trabalho da vítima, tentou contato por mensagens e abordou-a presencialmente, causando-lhe temor.

Em sede inquisitorial, a vítima
declarou
que após o
término
do relacionamento com o apelado
, este
compareceu ao seu
ambiente de trabalho, difamou a vítima para pessoas íntimas e que o ex-companheiro teria ameaçado seus filhos e sua mãe
, veja
:

QUE, a declarante relata que teve um relacionamento amoroso com o suspeito, WILLIAMAR BERNARDO SALES, por aproximadamente um ano e que no mês de junho do presente ano, rompeu o relacionamento com o mesmo; QUE, acrescenta a vítima de que desde o término do relacionamento, não tem tido paz, pois o suspeito tem perseguido e tirado a sua privacidade; QUE, inclusive o citado foi por diversas vezes ao trabalho da vítima, fato que gera constrangimento para a mesma, que o suspeito também tem procurado pessoas próximas da vítima para falar mal, inclusive assuntos de cunho íntimos, (FALANDO MAL PARA OS VIZINHOS E PARA O DONO DA RESIDENCIA ONDE A DECLARANTE MORA, QUE A DECLARANTE E RUIM DE CAMA, QUE NÃO VALE MAL DE CAMA/SEXO), que a declarante teme, pela sua integridade física, a vítima solicita medida protetiva, conforme dispõe a LEI MARIA DA PENHA; QUE, a declarante ao ser indagada se o suspeito lhe ameaçou, respondeu que não, mas que ame
a
çou seus filhos e sua mãe, dizendo que se a declarante terminasse com o mesmo, ela iria pagar, pois o suspeito sabia da rotina de toda a sua
família
.(Id. 254882749 – p.
18-19
).

Ademais, em depoimento judicial a vítima ratificou a denúncia de perseguição narrando que:

VÍTIMA:
No dia sim, no dia que a gente separou, eu trabalhava, ainda faço parte da equipe do CRAS, hoje eu estou no lar do idoso. Então, lá tinha guarda, tinham policiais lá. E aí eu me senti na segurança daquele dia, aquele dia ele estava surtado, e aquele dia eu me senti na segurança de pedir ele para sair de casa aquele dia.

Ele ficou ligando
,
um policial que estava lá fazendo a guarda. Não tem hábito de ter guarda ali, aquele dia tinha
,
um policial lá fazendo a guarda do CRAS, quando foi fazer umas inscrições da casinha, alguma coisa assim. Então, tinha um policial fazendo a guarda lá

e aquele dia eu me senti na segurança de pedir ele para sair de casa, e eu trabalhar a semana toda lá.

Aí, por telefone, ele ameaçou, falou bastante coisas desnecessárias, mas aí no mesmo dia ele saiu de casa.

Ele chegou
a ir

lá, o policial chegou conversar com ele.

JUÍZA:
Mas aí nesse dia ele saiu de casa e ele foi
para o
seu trabalho
? E
le voltava para casa, como que era?

VÍTIMA:
Ele trabalhava na Fazenda
Itaqueripe
, no mesmo dia ele foi por duas vezes lá no CRAS, aí
os policiais pegou
, era a polícia militar, e aí chamaram a viatura e melhoraram a guarda lá.

Aí conversaram com ele lá, não
deixaram

ele
entrar e tal, aí ele foi embora. Só que aí depois ele ficou dando trabalho. O dia que eu registrei uma queixa, eu senti muito medo dele,

porque ele foi até o meu trabalho, na assistência social, ele não tinha dúvidas.

E aí eu senti muito medo dele esse dia. Aí eu peguei e tive a decisão de, quando no CRAS mesmo lá, eu não registrei, pedi ele para acalmar, para ir para a Fazenda e tudo, mas ali na assistência social, o dia que ele foi lá, eu senti muito medo dele, que ele ficou na esquina me esperando aí do serviço,

e eu fui indo. Porque eu fui indo na esquina de cá e ele na de lá, ele foi apressando os passos e ele estava com a mão dentro da camiseta.

Então eu corri, no que eu voltei, aí ele apressou os passos e continuou. A Rosana chegou, o Vander chegou, a
Magnária
chegou para trabalhar, e aí eu consegui entrar no portão da escola onde a diretora entrou, a diretora era a Elsa.

Ela entrou e eu
pedi ela
puxar o portão, e ela conseguiu puxar, ele passou lá de frente ainda.

Então, nesse dia, eu peguei e vi que realmente eu tinha que fazer algo para ele me deixar em paz.

JUÍZA:
Esse dia foi depois que vocês terminaram? Foi depois do dia
0
5
/0
6? Que dia que foi esse?

VÍTIMA:
O dia exato que eu registrei o boletim, eu não lembro. Mas foram uns dias depois.

JUÍZA:
Uns dias depois.

VÍTIMA:
Sim.

JUÍZA:
E depois que a senhora registrou o boletim, ele voltou a ter contato com a senhora?

VÍTIMA:

Não, depois que eu registrei o
boletim, aí no mesmo dia, ele foi chamado lá na polícia civil, conversaram com ele, aí então ele
levou a sério, aí ele me deixou em paz.

(...).

JUÍZA:
A senhora não tem mais contato com ele hoje?

VÍTIMA:
Não.

JUÍZA:
Nem na cidade, nunca mais o viu na cidade?

VÍTIMA:
Já vi sim, mas sempre que ele estiver em algum lugar eu evito ir, eu sou uma pessoa que sai um pouco de casa, mas nunca mais precisamos ficar no mesmo ambiente, não. (...).
(Id. 254883212 – p. 132-133)
(
grifos meus
)
.

No caso em apreço, após uma análise detalhada dos autos, não se constata a habitualidade necessária para a configuração do crime de perseguição, tampouco o dolo específico na conduta do apelado.

Conforme consignado pelo juízo de origem, embora não haja dúvidas quanto ao temor manifestado pela vítima e à veracidade dos relatos,
trata
m
-se
de episódios isolados, sem a reiteração exigida pelo tipo penal.

Nesse contexto, entende este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE INCÊNDIO E PERSEGUIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO CRIME DE INCÊNDIO – IMPREVISIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO – CRIME DE PERSEGUIÇÃO – HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA – INOCORRÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Se a narrativa exposta na denúncia se apresenta apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao acusado, inviável o acolhimento da tese de inépcia, mormente quando não arguida no curso do processo e o feito já se encontra sentenciado. Para caracterização do crime de incêndio mostra-se imprescindível o laudo pericial dando conta do perigo de dano, à incolumidade, mais quando a prova dos autos de apresenta nebulosa quanto a materialidade e autoria.
O crime de perseguição exige para sua consumação habitualidade de conduta de forma a constranger ou restringir a liberdade individual ou privacidade da vítima.
(TJ-MT - APR: 10008506220218110020, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/04/2023) (grifos meus).

No que se refere à alegação de que o apelado teria circulado reiteradamente pela rua da residência e do trabalho da vítima com o propósito de persegui-la, não há nos autos elementos de prova que confirmem tal intenção criminosa.

Em juízo, o apelado
Williamar
Bernardo

Sales
negou ter perseguido a vítima, alegando que mantiveram contato normalmente por cerca de uma semana após o término, até a intimação das medidas protetivas. Afirmou que a suposta ida ao local de trabalho da vítima não ocorreu com o intuito de procurá-la, mas sim porque compareceu a um evento para o qual foi convidado, retirando-se pacificamente ao perceber sua presença.

Sustentou
,
ainda
,
que passa frequentemente pela rua da residência da vítima por ser o único acesso à casa de sua mãe e ao seu próprio local de trabalho, e não por intenção de persegui-la
(Id. 254883212 – p. 132-133).

Corroborando com a defesa
, a testemunha Edna de Souza Marcelino afirmou não ter conhecimento de qualquer perseguição por parte do apelado. Ademais, confirmou que a residência da vítima fica próxima à da genitora do apelado, sendo aquele o único trajeto disponível para que ele chegue à casa de sua mãe, com quem reside atualmente. Também declarou que tem conhecimento de que para buscar os filhos na escola, o apelado necessariamente precisa passar pelo local de trabalho da vítima
(Id. 254883212 – p. 132-133)
.

Merece reflexão o fato de que a cidade de Novo São Joaquim é pequena, possuindo apenas 6.919 (seis mil, novecentos e dezenove) pessoas
1
, o que leva a crer que somente se o ap
elado mudasse da cidade é que poderia não passar perto da vítima.

Outrossim, não há nos autos registros de conversas por WhatsApp que comprovem as alegadas tentativas de contato entre a vítima e o apelado.

Diante do exposto, verifica-se que os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar a reiteração da conduta necessária para a caracterização do crime de perseguição. Embora a vítima tenha relatado temor em relação ao apelado, os depoimentos colhidos evidenciam que os fatos narrados ocorreram de forma esporádica, sem a habitualidade exigida pelo tipo penal.

Além disso, não há prova concreta de que o apelado tenha adotado um comportamento sistemático e persistente com o objetivo de restringir a liberdade ou causar perturbação à vítima, inexistindo registros de contato por meio de mensagens ou outros meios eletrônicos.

Assim, considerando a ausência de elementos que comprovem a prática reiterada da conduta e o dolo específico exigido pelo artigo 147-A
,
do Código Penal, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, ante
à
insuficiência probatória para um juízo condenatório.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo
incólume
a
r.sentença
.

É como voto.

Fonte: IBGE,
in
https://www.ibge.gov.br/
cidades-e-estados
/
mt
/novo-sao-joaquim.html
. Acesso em 14/02/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025